Tribunal: TJDFT
Processo: 0718873-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0718873-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONFEDERACAO NACIONAL DO TRANSPORTE AGRAVADO: REGINA MARA MODE LUNA DECISÃO DE MÉRITO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VALORES. APOSENTADORIA. FLEXIBILIZAÇÃO. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. 1. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG). 3. Admite-se a relativização da impenhorabilidade dos vencimentos, proventos, salários e aposentadorias para se garantir a máxima efetividade do processo com a satisfação material do direito do credor (CPC, art. 4o) e, ao mesmo tempo, em observância à dignidade do devedor e à preservação da capacidade de subsistência própria e de sua família. 4. É razoável a penhora de parcela do salário ou de verba equivalente, garantindo-se, com o remanescente, a dignidade do devedor e o direito ao crédito do credor. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido. 1. Agravo de instrumento interposto pela Confederação Nacional do Transporte contra a decisão da 21a Vara Cível de Brasília que indeferiu o pedido de penhora parcial dos valores mensais recebidos pela agravada a título de aposentadoria (processo no 0007663-69.2016.8.07.0001, ID no 193172209). 2. Nas razões de ID no 58907845, a agravante narra que a agravada foi condenada a ressarcir o valor de R$ 660.666,79, obtido de forma ilícita. Sustenta, em síntese, a necessidade da penhora de parte da aposentadoria da agravada, pois todas as outras diligências realizadas para localizar bens e valores registrados em seu nome não tiveram sucesso. 3. Diz que a agravada recebe mensalmente do INSS o benefício previdenciário de R$ 7.080,34, o que totaliza aproximadamente o montante de 6 salários mínimos, de forma que a penhora de parte desse valor não comprometeria a subsistência da parte devedora. 4. Sustenta que o Superior Tribunal de Justiça tem admitido a penhora de salários e dos proventos de devedores, desde que seja preservada e garantida a sua subsistência digna. Cita julgados. 5. Reforça que a impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, prevista no art. 833, IV do CPC não é absoluta, sendo que as hipóteses que admitem a penhora de salários e proventos foram ampliadas pela jurisprudência do STJ. 6. Pede o provimento do recurso para que sejam penhorados, até a satisfação da dívida, 30% dos rendimentos mensais da agravada, ou outro percentual a ser definido. 7. Sem pedido de liminar. 8. Preparo comprovado (IDs no 58907848 e no 58907849). 9. Contrarrazões apresentadas (ID no 59339567). 10. Cumpre decidir. 11. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. 12. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 13. Em preliminar, a agravada suscita a supressão de instância, tendo em vista que a agravante, na origem, após o indeferimento do seu pedido de realização de diligências de pesquisa patrimonial, passou a desenvolver tese recursal não submetida ao Juízo de origem, qual seja, a de que: “(...)deixou de diferenciar a natureza das verbas cobradas (ressarcitória ou alimentar) e de priorizar a satisfação de uma em relação à outra(...)” (ID no 59339567, pág. 3). 14. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. 15. Entretanto, no caso concreto, o ponto abordado pela parte recorrida sequer é objeto do agravo de instrumento interposto pela parte adversa, e nem mesmo, traz qualquer prejuízo para a análise do seu mérito recursal, razão pela qual, a preliminar deve ser rejeitada. 16. Rejeito a preliminar. 17. Conheço o agravo de instrumento. 18. O processo de origem consiste em cumprimento de sentença, proveniente de ação de conhecimento, proposta pela ora recorrente com o objetivo de ter restituído o valor original de R$ 660.666,79, obtido de forma ilícita pela recorrida entre os anos de 2011 e 2014. 19. Atualizada, a dívida atinge o montante de R$ 1.778.659,54 (ID no 186104654 da origem), tratando-se de um valor certo, líquido e exigível, em que não há discussão quanto à higidez do crédito. 20. A possibilidade de penhora de parte das verbas salariais do devedor é controvertida na jurisprudência e ainda não foi completamente pacificada pelo STJ ou por este Tribunal, uma vez que o REsp. 1.184.765/PA deixou de discutir, especificamente, a possibilidade de penhora da remuneração do trabalhador, mencionando, “obiter dictum”, apenas a necessidade de se observar a vedação legal. 21. Nos termos do art. 833, IV do CPC, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis, assim como as quantias recebidas por liberalidade de terceiros, desde que destinadas ao sustento do devedor e de sua família. 22. A inovação prevista no § 2o do art. 833 do CPC dispõe, a princípio, sobre duas exceções: (a) penhora para a satisfação de prestação alimentícia; e (b) penhora para pagamento de débito de qualquer origem, sobre o valor que exceder a remuneração superior a 50 salários mínimos mensais. 23. A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família: EREsp no 1874222/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/4/2023, DJe 24/5/2023. 24. No mesmo sentido são os seguintes julgados: Acórdão 1709699, 07085012720238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2023, publicado no DJE: 13/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1706065, 07061412220238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2023, publicado no DJE: 2/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, dentre outros. 25. Para se garantir a máxima efetividade do processo com a satisfação material do direito do credor, em conformidade com o art. 4o do CPC e, ao mesmo tempo, em observância à dignidade do devedor e à preservação da capacidade de subsistência própria e de sua família - o que condiz com a finalidade da regra geral da impenhorabilidade dos salários, qual seja, preservar quantia suficiente à manutenção do mínimo existencial da pessoa humana -, é possível a penhora de verbas de natureza salarial, a depender de cada caso concreto. 26. A execução de título extrajudicial teve início no dia 30/12/2020 (ID no 80531729, da origem). A consulta ao SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD foram infrutíferas ou localizaram apenas valores inexpressivos (IDs no 85905788, 85905789, 85905794). O sistema e-RIDFT localizou imóvel em nome da devedora, entretanto, teve a sua impenhorabilidade declarada pelo Juízo da origem por se tratar de bem de família (ID no 152980042). 27. De acordo com o alegado nas contrarrazões (ID no 59339567, pág. 6), a agravada recebe de aposentadoria do INSS a quantia líquida mensal de R$ 6.705,51, e não o montante de R$ 7.080,34, que se refere, na verdade, ao valor bruto do benefício previdenciário. 28. A penhora de 15% (quinze por cento) da sua remuneração bruta, deduzidos os descontos obrigatórios, até o pagamento dos valores exigidos na origem, atende à finalidade da medida, pois permitirá à credora receber pelo menos parte do que lhe é devido e preservará a subsistência digna da devedora. Não desconheço que o valor da dívida não será quitado com o desconto determinado. Seriam necessários mais de 160 anos anos para isso. A agravada só tem uma vida. Mas não se pode, com esse argumento, afastar o direito da credora, que tem, inclusive, de prestar contas a órgãos de controle e demonstrar que se esforçou para receber o que lhe era devido. 29.Reformo a decisão agravada. DISPOSITIVO 30. Rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso. Conheço e dou parcial provimento ao recurso para determinar a penhora de 15% (quinze por cento) do proventos brutos da aposentadoria da agravada, descontadas apenas as verbas decorrentes de lei (Imposto de renda e previdência social, se for o caso), até o limite do valor exequendo atualizado, incluindo a penhora sobre a parcela equivalente ao 13o salário e outras verbas eventualmente pagas. Enquanto a divida estiver sendo paga o prazo prescricional ficará suspenso. 32. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 33. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 34. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. 35. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 29 de maio de 2024. O RELATOR, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO